Tribunal: STF
Processo: HC 204565
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Substituição por prisão domiciliar. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexandre Santos Correia de Amorim em favor de Aline Cristiane Rodriguês, contra decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no RHC 150.363/SC.
    A Paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (art. 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 11.343/2006) (evento 3, fls. 176-9).
    Extraio do ato dito coator (evento 4, fls. 289-91): 
    “(...).
    A recorrente encontra-se presa preventivamente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006. 
    Sustenta que não estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Alega ainda ser mãe de duas crianças com menos de 12 anos. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a por prisão domiciliar.
    É, no essencial, o relatório. 
    Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão.
    O Tribunal de origem assim decidiu, ao negar a prisão domiciliar (fls. 236- 237).
    Por fim, o impetrante busca a concessão de prisão domiciliar, sob o argumento, em suma, de que a paciente é mãe de uma adolescente menor de 12 anos de idade, que precisa de seus cuidados. Dispõem os arts. 318 e 318-A do CPP:
    [...]
      Ainda, no que se refere a decisão proferida no Habeas Corpus 143.641/SP, registra-se que entendo que cada caso deve ser analisado com cuidado, para que a decisão ali proferida não seja utilizada como forma de estimular as mães cometerem delitos e serem beneficiadas com a prisão domiciliar.
    Assim, "O Supremo Tribunal Federal, em julgamento lavrado em 20.02.2018,pela Segunda Turma da Corte, decidiu, por maioria, conceder a ordem do pedido de habeas corpus impetrado, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei13.146/2015), enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício", estendendo, por conseguinte, ainda, "a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima" (STF, HC n. 143.641/SP, j. 20.02.2018)" (In Habeas Corpus(Criminal) n. 4003361-84.2018.8.24.0000, de Santa Cecília, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 08-03- 2018 - grifado).
    No caso concreto, a paciente não preenche os requisitos legais para a concessão do benefício.
    Isso porque, constata-se que a filha da paciente possui 12 anos completos, inviabilizando o deferimento do pedido. A certidão de nascimento revela que sua filha nasceu em 7-9-2008 (Evento 1, DOCUMENTACAO2, fl. 4), não preenchendo, portanto, o requisito previsto no art. 318, V, do CPP.
    Ainda, como bem destacou o magistrado singular, não ficou demonstrada a imprescindibilidade da paciente para os cuidados da adolescente, pois "a conduzida não é a única responsável pelo sustento daquela, pois, conforme relatado, a conduzida reside com sua família, ou seja, ausente a necessidade da prisão domiciliar, pois, não está o Estado tolhendo os meios de sustento da infante" (evento 30 dos autos na origem).
    Não bastasse isso a gravidade concreta na conduta da paciente revela a impossibilidade da concessão do benefício. As circunstâncias dos fatos e o modus operandi evidenciam que a concessão da prisão domiciliar seria um incentivo a prática de novos delitos. Diante desse contexto, entendo que não preenche os requisitos necessários para o deferimento da benesse.
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.” 
    No presente writ, o Impetrante pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar e/ou aplicação de medidas diversas da prisão à Paciente, mãe de criança menor de 12 (doze) anos de idade. Ressalta que a Paciente é ‘primária e poderá ter uma pena mínima, ate mesmo em regime menos gravoso’. Requer, em medida liminar e no mérito, a concessão da liberdade provisória, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, inciso III e V do CPP.’
    É o relatório. 
    Decido. 
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘[e]m juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão’.
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte.
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora